Tribunal: TJDFT
Processo: 0721014-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721014-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE PEREIRA DA LUZ, ADRIANA BAYEH DE RESENDE VALLS, ALBA ROSANE ARAUJO SOARES, CARMELINA NETA CARVALHO RODRIGUES, CAROLINA QUEIROZ DA MATA, CREIDELUSE DIAS CRUZ, GABRIELA NOVAIS SOARES VELOSO, JOSE ARILTON DE SOUZA PAIVA, JUCILENE FERREIRA ARAUJO, JUSTINA FERREIRA DE OLIVEIRA, RAPHAEL FARIAS DE BRITO, ZELIA MARIA BRANDAO AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DESPACHO Considerando que a questão posta em análise no presente recurso envolve relevante interesse público, principalmente neste momento de pandemia, antes de analisar o pedido liminar faculto a prévia manifestação da Procuradoria de Justiça, no prazo de cinco dias. Brasília, D.F., 30 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator